Tribunal: TJMT
Processo: 1007656-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007656-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.315.235/0001-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAINE DE CASTILHO MOURA SOUZA - CPF: 570.906.371-15 (APELADO), CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA - CPF: 821.614.021-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso -

Sicredi Ouro Verde/MT
, em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta em desfavor de
Lanne Moda Fashion e Confecções Ltda- ME e Outros
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, em 1,78% ao mês, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito.

Determinou, ainda, o rateamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo em relação a parte embargante, diante da justiça gratuita.

Para tal desiderato, insurge-se o apelante tão somente com relação a fixação da sucumbência, pugnando para que seja invertido o ônus, considerando o princípio da causalidade.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 67145477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente embargos à execução foi aviado por Lanne Moda Fashion e Confecções Ltda. Me e Outros, em face da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Sicredi Ouro Verde MT, com a pretensão de revisar as cláusulas abusivas do contrato executado, para o fim de afastar os juros remuneratórios abusivos, adequando-os à taxa média de mercado de 1,78% ao mês. Além disso, pugna pela redução dos juros moratórios e a consequente extinção da execução.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, em 1,78% ao mês, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma da decisão, nos autos da execução principal.

Por se tratar de sucumbência recíproca, determinou, ainda, o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambas, nos termos do artigo 85 §§ 8o e 14o, suspendendo, porém, a condenação quanto aos embargantes, por se tratarem de beneficiários da assistência judiciária.

O apelante insurge-se tão somente quanto a divisão da sucumbência, alegando que em face ao princípio da causalidade, devem as partes embargantes, ora apelados, arcarem com o ônus sucumbencial e pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, em sua totalidade.

Em que pesem seus argumentos, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença objurgada, posto que ambas as partes saíram vencedores e vencidos.

Explico.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, vejamos:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes.
(AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2015)

Na hipótese dos autos, os embargantes/apelados pugnaram pela readequação dos juros remuneratórios e, ainda, dos juros moratórios, aplicados a Cédula de Crédito Bancário no B52130266-6, sendo que o Magistrado acolheu parte do seu pedido, determinando que fossem readequados apenas os juros remuneratórios a taxa média de mercado.

Desta forma, ainda que a execução prosseguirá, não se pode negar que parte do pedido proposto nos embargos à execução fora acolhido.

Assim, levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que a distribuição da sucumbência deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, nos mesmos termos do que fora fixado na sentença.

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PACTUADA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE –SÚMULAS 30 E 472 DO STJ- CUSTAS E HONORÁRIOS –RATEIO ENTRE OS LITIGANTES – SUCUMBÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CAPUT DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não deve ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).”
(N.U 1004573-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPRIOCA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
.

Sentença Reformada. Recurso provido.”( N.U 0000616-38.2001.8.11.0040, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021